Tribunal: TJBA
Processo: 8040871-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040871-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARMSTRON PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE INTEGRAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E CONCEDEU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO. RENDA LÍQUIDA DO AGRAVANTE SUPERIOR A CINCO MIL REAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMO MEDIDA ADEQUADA PARA ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA (ARTIGO 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARMSTRON PEREIRA DE SOUZA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento nº 8040871-47.2025.8.05.0000. A decisão singular negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da Justiça Gratuita, mas concedeu de ofício o parcelamento das custas processuais em 12 (doze) parcelas mensais, com fulcro no Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil. O Agravante Interno busca a reforma da decisão para que seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita em sua integralidade, sob a alegação de que sua renda líquida (R$ 6.060,23) é inferior ao valor das custas iniciais (R$ 6.494,80) e que o parcelamento ainda compromete seu sustento e o de sua família.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a renda líquida mensal do Agravante Interno (R$ 6.060,23) justifica o reconhecimento da miserabilidade jurídica para a concessão integral da Justiça Gratuita; e (ii) analisar se a decisão monocrática, ao conceder o parcelamento das custas processuais ex officio, violou o direito de acesso à justiça da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. Com efeito, a renda líquida mensal de R$ 6.060,23 (seis mil e sessenta reais e vinte e três centavos), ainda que as custas iniciais sejam de R$ 6.494,80 (seis mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), afasta a situação de miserabilidade jurídica, embora não se ignore o impacto financeiro. Desse modo, a concessão do parcelamento das custas em 12 (doze) vezes, efetuada na decisão agravada internamente, é a medida mais equilibrada para garantir o acesso à jurisdição, sem desvirtuar o instituto da gratuidade de justiça. Os argumentos apresentados no Agravo Interno são repetição dos pleitos anteriores e insuficientes para modificar o entendimento já adotado, o qual está em consonância com a jurisprudência desta Câmara Cível em casos de renda semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"Inexiste miserabilidade jurídica que justifique a concessão integral da Assistência Judiciária Gratuita quando a renda líquida do peticionário é compatível com o custeio das despesas processuais, sendo adequada a concessão de parcelamento ex officio, nos termos do Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, para garantir o acesso à jurisdição."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 98, § 6º, 99, § 3º e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AGRAVO INTERNO nº 0000080-37.2005.8 .05.0110

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040871-47.2025.8.
05.0000.AgInt
, em que figuram como Agravante ARMSTRON PEREIRA DE SOUZA e como Agravado MUNICÍPIO DE BARRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno interposto por ARMSTRON PEREIRA DE SOUZA, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .